Tribunal: TCU
Processo: 013.185/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Relatório de auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras 2021, nas obras de construção do Hospital Universitário Júlio Müller (HUJM) em Cuiába/MT.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de relatório de auditoria, em que se verificaram irregularidades na Contratação Integrada 051/2020/Sinfra, celebrada entre o Estado de Mato Grosso e o consórcio Jota Ele/MBM, cujo objeto é a retomada das obras do novo Hospital Universitário Julio Muller (HUJM/UFMT); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 43, I, da Lei 8.443/1992, c/c 250, II, do RI/TCU, em: 9.1. considerar parcialmente cumprida a determinação contida no item 9.2 do Acórdão 1960/2022-TCU-Plenário ; 9.2. determinar à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) que, em 180 dias, apresente a esta Corte o perfil assistencial do novo HUJM/UFMT aprovado, de modo que, com o documento, seja possível demonstrar a viabilidade operacional e financeira do novo HUJM/UFMT; 9.3. alertar a Ebserh que o não cumprimento de diligência ou de decisão deste Tribunal, no prazo fixado, sem causa justificada, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, a qual prescinde de realização de prévia audiência, nos termos do art. 268, § 3o, do Regimento Interno do TCU; 9.4. dar ciência ao Ministério da Educação, à UFMT e à Ebserh, com fundamento no art. 9°, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, em contratações futuras: 9.4.1. a avaliação acerca da viabilidade operacional de hospitais universitários é imprescindível à regularização do processo de execução dos empreendimentos, e que tal exigência se coaduna com o disposto no art. 16, da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); 9.4.2. a inexistência de estudo técnico preliminar fere o art. 18 da Lei 14.133/2021, bem como a jurisprudência desta Corte, já que servem de base para a elaboração de documentos técnicos necessários para uma regular contratação; 9.5. encaminhar os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana).